Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SEXUAL INFANTIL. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE CONTA. ACESSO A DADOS PESSOAIS LÍCITOS. POSSIBILIDADE.
1 – AGRAVO INTERNO. Impugnação de decisão liminar em apelação. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar na apelação, quando julgado na mesma ocasião do julgamento desta, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – APELAÇÃO. Plataforma de serviços virtuais. Violação de termos de uso. Cancelamento. A disciplina do uso da internet no Brasil segue os princípios da proteção dos dados pessoais, bem como de acesso livre a todos (arts. 3o e 4o da Lei 12.965/2014). Contudo, tais regras não são absolutas, de sorte que o usuário deve atenção às normas de uso dos provedores de aplicação dos quais se utiliza. A veiculação de conteúdo sexual infantil, ainda que de conotação humorística, caracteriza violação a termos de uso da plataforma virtual do réu. Logo, são escorreitas tanto a suspensão quanto a penalidade de encerramento da conta do autor, apelante.
3 – Recuperação de dados pessoais. O cancelamento de conta em razão de violação dos termos de uso do provedor de aplicativo de internet não justifica a perda permanente de dados pessoais e profissionais, desvinculados do material inadequado, os quais devem ser disponibilizados ao usuário, antes do encerramento da prestação dos serviços.
4 – Recurso conhecido e provido em parte.

(j)